Tribunal: TJSP
Processo: 1106741-72.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de ressarcimento promovida por companhia de seguros em face de concessionária de serviço público por alegada má-prestação no fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Preliminares de falta de interesse de agir e inépcia da inicial. Irrelevância da ausência de pedido administrativo, ante a inafastabilidade da jurisdição. Inteligência do artigo 5o, XXXV,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de ressarcimento promovida por companhia de seguros em face de concessionária de serviço público por alegada má-prestação no fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Preliminares de falta de interesse de agir e inépcia da inicial. Irrelevância da ausência de pedido administrativo, ante a inafastabilidade da jurisdição. Inteligência do artigo 5o, XXXV, da CF/88. Prejudicial de mérito de decadência afastada pelo mesmo motivo. Reclamo que, no mérito, prospera. Companhia autora que pede reembolso pelos valores pagos a clientes-segurados por prejuízos resultantes de danos elétricos causados por alegadas oscilações na corrente elétrica. Laudos unilaterais que, além de apenas apontarem uma sobrecarga elétrica como hipotética causa dos danos, não demonstraram que tais sobrecargas seriam decorrentes de má-prestação do serviço de fornecimento de energia pela empresa concessionária. Prejudicada a perícia judicial, porque não preservados os equipamentos danificados, tampouco as peças substituídas em seus consertos. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença reformada para julgar improcedente a ação, com inversão dos ônus da sucumbência. Recurso ao qual se dá provimento.